Tribunal: TJES
Processo: 5006419-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário; Obrigação Tributária
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006419-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ICMS. LIMITAÇÃO DA MULTA EM 100%. REDUÇÃO PARA 30%. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.076, DO E. STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, ao tratar das sanções decorrentes do descumprimento das regras fiscais, a Lei 7.000/2001, antes das alterações introduzidas pela Lei 10.647/2017, período abrangido pelo auto de infração objeto da ação, estabelecia em seu art. 75, §3º, XVII, “a”, incidência de
“multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, nunca inferior a 100 (cem) VRTEs por operação ou prestação;”
Precedentes da Primeira Câmara Cível.

2. Em que pese o entendimento jurisprudencial acima mencionado, a fim de evitar reformatio
in pejus
mantêm-se excepcionalmente a limitação da multa nos moldes estabelecidos pela decisão agravada (100%).

3. Em relação aos honorários advocatícios, a condenação da fazenda pública deve observar o entendimento fixado pelo STJ (Tema 1.076), sob a égide do julgamento de recursos repetitivos, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no §§2º e 3º, do art. 85, do CPC.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 10 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5006419-49.2023.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: Nova Comércio de Móveis Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Privativa das Execuções Fiscais, que acolheu a exceção de pré-executividade manejada pela agravada nos autos da ação de execução fiscal originária e determinou
“[...]que a multa do auto de infração nº000050025277 deve ser limitada ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais[...]”
, além de condenar
“[...]o excepto nos honorários advocatícios, que arbitro no percentual mínimo sobre o proveito econômico da CDA 01817/2018, nos moldes do artigo 85, §3º, incisos[...]”
.

Inconformado, o ente público interpôs o presente instrumento alegando basicamente
“[...]como o caso concreto trata de multa punitiva qualificada, não se aplicam os limites da multa punitiva de ofício (de 100% do valor do tributo, que tem sido o tema mais comumente discutido pela jurisprudência) em discussão no Tema 1195 do STF[...]”
, notadamente porque incluída para discussão no Tema 863, do e. STF, ainda pendente de apreciação, o que deveria inclusive ensejar a suspensão do julgamento do feito. Aduz que
“[...]como a finalidade da multa é sancionatória e como o valor fixado em lei é proporcional à ilicitude cometida, restou demonstrada a ausência de confiscatoriedade[...]”
, bem como que no caso dos autos
“[...]a multa aplicada consiste em multa qualificada em razão da sonegação, que não deve observar o princípio da vedação ao confisco, por não ser razoável invocar qualquer garantia jurídica para o exercício da ilicitude da sonegação de impostos[...]”
. Além disso, defende a constitucionalidade da multa aplicada e a adequação da verba honorária sucumbencial, a fim de que seja fixada de forma equitativa. (Id. 5238051)

Como não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo, nada foi analisado a respeito.

Contrarrazões ID. 5558661, pelo desprovimento do recurso.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 20 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)